Tribunal: TJSP
Processo: 1003148-80.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. Alegação de nulidade processual em relação à fase postulatória e à da venda da coisa, esta tida como dada por preço vil.

Vícios inexistentes. Ciência da queixosa sobre a determinação de realização da hasta pública, por meio de intimação por carta com aviso de recebimento. Persistência da inércia. Não demonstração da alienação por preço

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. Alegação de nulidade processual em relação à fase postulatória e à da venda da coisa, esta tida como dada por preço vil.

Vícios inexistentes. Ciência da queixosa sobre a determinação de realização da hasta pública, por meio de intimação por carta com aviso de recebimento. Persistência da inércia. Não demonstração da alienação por preço vil. Prevalência do princípio da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição.

Executada que não pode prevalecer de sua desídia durante todo o curso do processo para, somente após a arrematação do bem penhorado, fazer alegação de preço vil e de vícios na prática dos atos processuais, sem observância inclusive de questões já superadas por anterior julgamento. Eficácia do processo.

Afastamento da carência de ação decretada em primeiro grau. Enfrentamento do mérito com o reexame, sem acolhida da pretensão nele deduzida.

APELAÇÃO DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003148-80.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
MARIA EMÍLIA LODI SPAULONCI, são apelados COOPERATIVA DE
CRÉDITO DOS FORNECEDORES DE CANA DE BARRA BONITA E
REGIÃO e JOSÉ ROBERTO ERENO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003148-80.2018.8.26.0063
Voto no 44.342
Apelação no 1003148-80.2018.8.26.0063
Comarca: Barra Bonita
Apelante: Maria Emília Lodi Spaulonci
Apelados: Coopercred Cooperativa de Crédito dos Fornecedores de Cana de
Barra Bonita e Região.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL
EM
HASTA
PÚBLICA.
Alegação
de
nulidade
processual em relação à fase postulatória e à da venda da
coisa, esta tida como dada por preço vil.
Vícios inexistentes. Ciência da queixosa sobre a
determinação de realização da hasta pública, por meio de
intimação por carta com aviso de recebimento.
Persistência da inércia. Não demonstração da alienação
por preço vil. Prevalência do princípio da duração
razoável do processo e da efetividade da jurisdição.
Executada que não pode prevalecer de sua desídia
durante todo o curso do processo para, somente após a
arrematação do bem penhorado, fazer alegação de preço
vil e de vícios na prática dos atos processuais, sem
observância inclusive de questões já superadas por
anterior julgamento. Eficácia do processo.
Afastamento da carência de ação decretada em primeiro
grau. Enfrentamento do mérito com o reexame, sem
acolhida da pretensão nele deduzida.
APELAÇÃO DENEGADA.

Trata-se de apelação manejada nos autos do processo da ação

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003148-80.2018.8.26.0063
anulatória de hasta pública levada a cabo em processo de ação de execução de
título extrajudicial e, por consequência, da venda prédio rústico. Funda-se na falta
de intimação da penhora e de alienação por preço vil.

Foi destacado pela apelante a ineficácia de sua revelia, já que era
imperativa sua intimação para embargar a execução; a avaliação do imóvel esteve
a cargo do oficial de justiça, que não atendeu aos preceitos que resguardam o
processo justo.
A r. sentença deu pela carência de ação, e apelou a autora para ver
afastada a extinção do processo e assim para vir a ser apreciado o mérito da causa;
é dado destaque aos mesmos fundamentos expostos na fase postulatória, quais
sejam, a irregularidade processual manifestada com a falta de sua intimação para
embargar a execução e a alienação de bem em hasta pública por preço vil.
Destaca ainda a pertinência da ação e, assim, a falta de substrato do decreto de
carência de ação proclamada em primeiro grau.

Recurso regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003148-80.2018.8.26.0063
Não foi acertada a decretação da carência de ação por falta de
interesse de agir, pois estão presentes os requisitos para o manejo da ação
autônoma com vistas à busca do reconhecimento judicial da nulidade de hasta
pública.
Não engana acerca disso a regra do §4o do artigo 903 do Código de
Processo Civil, que permite a ação autônoma para a anulação de arrematação em
hasta pública, sem que esteja claramente indicada na decisão de primeiro grau a
razão pela qual ela seria inoportuna ou precipitada.
Esta colenda Câmara, em anterior julgamento, deu pela eficácia da
hasta pública, considerando suficiente a só intimação dos executados a respeito
dela por meio de carta de aviso de recebimento. Também destacou que era lógico
e intuitivo que os próprios executados deram como regulares os atos executórios
anteriormente praticados, inclusive no tocante à avaliação da coisa e, por
consequência, da intimação deles da penhora levada a cabo. Em suma, mesmo
sem a formalização desse ato por último referido, ao tomar ciência da data
marcada para a hasta pública, poderia a autora ter se insurgido em tal momento
processual e arguir a eventual nulidade dos atos anteriores e o prejuízo à sua
defesa.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003148-80.2018.8.26.0063
Essa argumentação prevalece porque, não somente houve a citação
pessoal da ora apelante, como também porque teve outras oportunidades no curso
do processo para a alegação do vício da citação, particularmente ao tempo da
ciência da hasta pública, embora não se negue a deficiência do serviço judiciário
nesse aspecto.
Em suma, se após a citação deu-se a recusa dos devedores em se
tornarem depositários do bem constrito, com a nomeação de outro depositário, no
caso a credora, era exigível que, com a formalização do depósito, realizasse o
meirinho a intimação dos devedores para o fim específico de cientificá-los do
prazo para embargar e de informá-los sobre o início deste.
Em outros termos, depois de realizado o depósito do bem, cumpria
haver a intimação pessoal dos devedores com esclarecimentos precisos sobre a
faculdade que a lei lhes outorga, que é de embargar a execução, sem faltar por
certo informação sobre o prazo para fazê-lo. Somente em tais circunstâncias, a
rigor, pode-se dizer que haveria a prática regular do mais importante ato do
processo, sempre sem perder de vista que a parte é leiga em direito e precisa ser
informada suficientemente nesse primeiro momento do processo.

Porém, não pode ser a realidade abstraída como se o mundo do
processo fosse algo fantástico, até porque, com a realização da citação e penhora,

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003148-80.2018.8.26.0063
os devedores já passaram a ter ciência sobre a pendência de ação. Certamente que
seu silêncio no caso se afigura intencional e deliberado, tanto que o marido da
autora, mesmo tendo sido citado para a mesma ação como inventariante dos bens
de outra devedora, persistiu em sua inércia.
A conclusão de tudo isso somente pode ser no sentido da ausência
de interesse em se defender, o que vem depois a ser confirmar, tanto que, mesmo
intimados da hasta pública, ainda continuaram os executados inertes, nada
justificando que somente viessem a agir após a realização da hasta pública.
Na ocasião do julgamento de um agravo a respeito de defeitos da
prática de atos processuais, esta colenda Câmara anotou que a própria apelante foi
citada pessoalmente e tomou ciência da penhora e da avaliação do imóvel levadas
a cabo (fls. 82). Apenas na ocasião não se consumou o depósito de tal bem, pela
recusa dela e do marido na aceitação do encargo de depositários, o que à evidência
não comprometeu a constrição nem teve o condão de postergar para outro
momento a ciência da consumação de referidos atos.
Como é inferido da asserção acima, essa questão ligada ao defeito
de citação já está superada por decisão anterior, de modo que não mais pode ser
revolvida.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003148-80.2018.8.26.0063
No tocante à avaliação do imóvel, é certo que a lei permite a estima
pelo oficial de justiça, e, assim, não se pode dar como ato anulável se não há
comprovação cabal de que isso ocorreu de modo manifestamente prejudicial à
parte executada, sem, pois, poder considerar como hipótese de prejuízo
presumível e decorrente da própria inobservância da lei, tal como se dá com as
nulidades absolutas.
Cabe o esclarecimento que o oficial estimou a coisa penhorada em
R$500.000,00 no final do ano de 2.014, e quando da arrematação, em 2.017,
aquele valor foi atualizado e atingiu a soma de mais de R$600.000,00, tendo a
arrematação ocorrido por preço cujo percentual, seja pela jurisprudência, seja
pela lei, não se considera vil.
Daí que não se pode falar na existência de alienação predatória da
coisa penhorada, e seria mesmo prestigiar o abuso de defesa se fosse permitido
que, mesmo após o transcurso de tanto tempo durante o processamento da ação,
viesse a ser exigida a prática de atos reputados mais afinados ao contraditório e à
ampla defesa, tudo não indo além de louvores abstratos à mera formalidade.
Assim, impõe afastar a extinção do processo sem o julgamento do
mérito, com enfrentamento deste diretamente com o reexame, para concluir em

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003148-80.2018.8.26.0063
face das razões acima pela manifesta improcedência da pretensão.
Pelo acréscimo de trabalho na fase recursal, são os honorários de
advogado resultantes da sucumbência majorados em dez por cento, divididos em
igual proporção aos patronos da credora e do arrematante.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator